Tribunal: CARF
Processo: 13963.720242/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720242/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
VALERIO LUIZ PREIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Merece destaque o fato que os valores devem estar devidamente evidenciados
com documentos necessários à analise da incidência do imposto de renda e
qual seria o valor dos juros.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar o recálculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente; (ii) determinar o restabelecimento da dedução de
R$ 3.000,28, a título de IRRF; e, ainda, (iii) para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor recebido a título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso no verbas
decorrentes do exercício de emprego, cargo ou função.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720242/2011-48
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 116/127 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 24 a 28, através da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código de
receita 2904, no valor de R$ 61.651,49, acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros
de mora, relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 26, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 246.698,47, assim
relatado pela autoridade fiscal:
Da análise dos documentos apresentados, os rendimentos da ação trabalhista n.o
1382/90 totalizam R$ 250.515,60 e diminuídos dos rendimentos isentos (FGTS, férias
vencidas e os juros sobre estes rendimentos) no valor de R$ 3.817,13, têm-se os
rendimentos tributáveis de R$ 246.698,47.
O contribuinte alega regime de competência, mas de acordo com o disposto no art.114
da Constituição Federal, depreende-se que à Justiça do Trabalho falece competência
constitucional para imiscuir-se em questões tributárias. Tem-se, pelo dispositivo
constitucional, que a competência reserva-se ao deslinde de controvérsias alusivas às
relações de trabalho. Não cabe aos Órgãos da Justiça do Trabalho decidir sobre questões
tributárias. Por essa razão, é controverso que eventual pronunciamento nessa seara
produza coisa julgada em relação à Fazenda Publica que não figurou como parte no
litígio judicial.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 3.000,28.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 22, por
meio da qual expõe, em síntese, suas razões de contestação.
Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, declarou os rendimentos recebidos da ação trabalhista n.o
1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, na rubrica “Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis” da DIRPF2008, no total de R$ 250.515,60, e compensou o
montante do IRRF que foi de R$ 3.003,28.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os valores
recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a indenização do
período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de reintegração por extinção do
estabelecimento, e os juros moratórios correspondentes, que não foram excluídos da
apuração do imposto devido pela autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no
art. 46, § 1.o , inciso I, da Lei n.o 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas.
O total dos juros e parcelas indenizatórias integrantes do crédito percebido pelo
interessado, antes da ultima atualização, atingia o montante de R$ 204.234,30. O
montante que não pode integrar a base de cálculo do imposto resulta da rubrica
“estabilidade no emprego” na quantia de R$ 59.386,08, mais o valor apurado dos juros
de mora, na importância de R$ 144.848,22, sendo estas as parcelas que não podem
integrar a base de cálculo do imposto.
Aduz que, no caso dos autos, emerge cristalina a coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido, relativamente aos
rendimentos recebidos da ação trabalhista, objeto deste lançamento de ofício, nos
termos do que decidiu o juízo da execução:
“1.3. Descontos Fiscais
Este Juízo adota o entendimento de que só pode ser descontado do valor da condenação,
a título de desconto fiscal, o total que seria devido caso o reclamante tivesse recebido as
verbas na época correta.
Destarte, os valores devidos a título de imposto de renda a serem levantados e
descontados das verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos mensalmente,
respeitadas as épocas próprias, as respectivas alíquotas, deduções, limites e isenções
vigentes no mês de competência, com posterior recolhimento e comprovação
documenta nos autos.
Considerando que este foi o critério utilizado na liquidação, rejeito a impugnação da
executada.”
Reitera que foi retido nos autos, o valor corretamente estabelecido no julgado (IRRF de
R$ 3.000,28), de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão transitou em
julgado, com o impugnante e o pagador cumprindo, rigorosamente, suas obrigações
com a retenção e o recolhimento.
Que cumpriu o que foi determinado pelas decisões judiciais transitadas em julgado, e
também atendeu inteiramente à realidade fiscal e tributária justa, legal e praticada nos
últimos anos, até mesmo, diretriz emanada da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
através do Ato Declaratório PGFN/CRJ/N.o 287/2009, cuja edição está fundamentada
em uniforme e pacífico entendimento jurisprudencial, sintetizado no Ato Declaratório
PGFN n.o 1/2009.
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 12.a Região, destacando que
há uniformização do entendimento quanto a prevalência do regime de competência
sobre o regime de caixa.
Entende que, no caso específico do processo trabalhista, em decorrência da decisão
judicial, a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido.
Contesta a afirmação da autoridade fiscal quanto a falta de competência da Justiça do
Trabalho para imiscuir-se em questões tributárias, calcando seu entendimento no § 1.o,
art. 28, da Lei 10.833/2003, que estabelece que “...competirá ao Juiz do Trabalho
calcular o imposto de renda na fonte e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.”.
Acredita que se a lei diz que “compete ao Juiz do Trabalho calcular o imposto e
determinar seu recolhimento”, é aquela autoridade que definirá a natureza das verbas e
se haverá incidência de tributação sobre as mesmas – Orientação Jurisprudencial n.o 81,
e Sumula 401, do Tribunal Superior do Trabalho, e que entendimento diverso, estaria
contrariando decisão do poder judiciário já transitada em julgado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

Afirma que o lançamento afronta diretriz fixada pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional e aprovada pelo Ministro da Fazenda, e que o aviso de cobrança que lhe foi
enviado agride visceralmente os direitos e garantias fundamentais, individuais e
coletivos, insculpidos no art. 5.o da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que
violenta os Princípios constitucionais estatuídos nos art 153, § 2.o, I, e 150, II, relativos
à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à isonomia fiscal.
Menciona também, a alteração da metodologia de cálculo da retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 2010, de acordo com
a IN RFB n.o 1.127, de 07.02.2011 e o art. 12A, e §§, da Lei n.o 7.713/88, com a
redação dada pela Lei n.o 12.350, de 20.12.2010, que estabelece que a retenção dar-se-á
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Ainda, aborda situações de caráter pessoal, afirmando que agiu de boa-fé, que não teve
intenção de sonegar imposto ou burlar o Fisco.
Por fim, requer o recebimento e tramitação da impugnação, a juntada dos documentos,
ratificando todas as manifestações e informações anteriormente apresentadas, o que
determinará a improcedência da Notificação de Lançamento, como medida de direito e
irrecusável justiça.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 116):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA
A isenção de imposto de renda de que trata o inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, aplica-se ao aviso prévio indenizado e ao FGTS pagos por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, até o limite estabelecido na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990) e aos juros e correção monetária a eles correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 132/155 em que alegou, em apertada síntese: a) rendimentos pagos
acumuladamente; b) cálculo e retenção do imposto de renda e c) não incidência do imposto de
renda sobre juros.
todos os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Rendimentos recebidos acumuladamente
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 51).
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS PAGOS
SOBRE
Nos presentes autos, merece destaque o fato de que o recorrente recebeu verbas
decorrentes de honorários advocatícios, cuja tese, também se aplica ao caso com base no
julgamento do Tema 808 do STF, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema
878, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assim se manifestou:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO
RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES
JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 – RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE
MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM
ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a
verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da
Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja,
rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos,
cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo:
3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.)
tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a
elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese
(3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda
devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o
REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013).
5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a
pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem
natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n.
4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
questão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

(REsp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2021, DJe de 15/10/2021.)
Tanto o STF, quanto o STJ definiram que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
O que consta a título de juros de mora consta na planilha de fls. 50 e 282, extraída
dos autos da reclamação trabalhista.
Ainda, com relação à glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte, com razão o
contribuinte, uma vez que sofreu a retenção, conforme consta do Comprovante de Imposto de
Renda determinado pela Justiça do Trabalho (fl. 290).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, a fim
de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o recálculo do imposto
sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre os juros compensatórios devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e
restabelecer a glosa de R$ 3.000,28 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720242/2011-48

Fl. 301
DF CARF MF
Original